Tribunal: STF
Processo: RHC 221796
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 762.594/SP (DOC 25).



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante por suposta prática do crime de tráfico de drogas. A custódia foi convertida em preventiva e substituída por domiciliar. Em 23.06.2022, o Juízo da causa, acolhendo pedido do órgão acusatório, revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a custódia preventiva.



    O impetrante alega, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; b) não há provas robustas de que a paciente descumpriu as medidas alternativas impostas; c) a paciente possui condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, bem como possui duas filhas menores de idade; d) medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso; e) há excesso de prazo na formação da culpa.



    Busca-se o provimento do recurso para que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, a, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ESTELIONATO E DE QUADRILHA OU BANDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. A pretensão punitiva estatal não foi atingida pelo prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal), considerada a interrupção do prazo pertinente provocada pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 123846, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.11.2014)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar uma concessão de ordem ex officio. 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece. (RHC 144668, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Nessa linha: 



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Na espécie, a prisão domiciliar foi motivadamente revogada nos seguintes termos (eDOC 3, p. 3/4):



    "[...] nota-se que a prisão preventiva, efetivamente, se faz imprescindível à garantia da ordem pública, uma vez que está presente o periculum libertatis. Ao que se verifica dos autos, fls. 122/126, há fortes indícios de que a denunciada, beneficiada com prisão domiciliar, estaria reiterando na prática do delito ora imputado, razão pela qual não mostra-se viável a manutenção do benefício.



     Por outro lado, conforme também apontado nos documentos de fls. 122/126 e 127/167, a denunciada não estaria exercendo os cuidados de suas filhas menores, as quais estariam com os avós maternos. Portanto, tem-se que o requisito determinante que fora levado em consideração para a concessão da prisão domiciliar resta prejudicado, visto que a denunciada não estaria exercendo os cuidados das infantes.



     5.3) Além disso, nota-se que diante das peculiaridades do caso conforme já exposto, houve, em tese, reiteração na prática delitiva nenhuma outra medida cautelar seria suficiente às necessidades do caso. 



    5.4) Nesse sentido, a conclusão não pode ser outra senão a de que a prisão preventiva, no presente caso, é medida indispensável à garantia da ordem pública, e, ainda, qualquer outra cautelar, ou mesmo a prisão domiciliar, seria insuficiente à satisfação dos requisitos de necessidade e adequação, previstos no art. 282, do CPP, quando cotejada com o caso em análise." (fls. 24/25)



    Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, assentou a magistrada (eDOC 4, P. 7/8):



    "Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, razão assiste ao Ministério Público. Isso porque permanecem inalterados os fatos e presentes os requisitos e fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva da denunciada, conforme destacado na decisão proferida em audiência de custódia e na última decisão, cujas fundamentações ora se reitera. 



    Ademais, não se vislumbram fatos novos capazes de justificar a reanálise da decisão que decretou a segregação cautelar, ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas ou por prisão domiciliar. Destaca-se que a decisão proferida em audiência de custódia reconheceu presentes os requisitos da prisão preventiva, concedendo-se a possibilidade de que fosse cumprida em domicílio, em razão da condição da denunciada de ser mãe de duas crianças. 



    No entanto, conforme restou destacado na decisão anterior, constatou-se que a denunciada não estaria exercendo os cuidados de suas filhas menores as quais estariam com os avós maternos enquanto a mãe teria se mudado para local conhecido como "lojinha do tráfico" de modo que o requisito determinante que fora levado em consideração para a concessão da prisão domiciliar resta prejudicado, visto que a denunciada não seria mais imprescindível aos cuidados das infantes. 



    Por fim, deve-se acrescentar, ainda, que residência e emprego fixos não impedem a prisão cautelar".



    Ao contrário ao que aduz a defesa, não verifico ilegalidade na decisão exarada no âmbito do STJ, que concluiu que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrado, com base em elementos concretos, o descumprimento das condições anteriormente impostas, pois a paciente teria voltado a praticar o crime de tráfico de drogas após ter sido beneficiada com a prisão domiciliar, deixando os filhos sob o cuidado dos avós.” (eDOC 25, p. 5).



    Eventual divergência quanto às premissas fáticas que embasaram o convencimento do Juízo da causa demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Assim, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente